Tribunal: TJMT
Processo: 1006825-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006825-28.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 269.427.688-12 (SUSCITANTE), LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI - CPF: 018.750.567-50 (SUSCITADO), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. D. S. R. - CPF: 067.084.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), C. S. S. - CPF: 062.137.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 965.830.961-53 (REPRESENTANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL, PERTENCENTE A MENORES IMPÚBERES, ADQUIRIDO POR TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PATILHA DE BENS E INVENTÁRIO FINDO – COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Não obstante a tramitação da ação originária de divórcio com partilha de bens ter ocorrido perante o Juízo Suscitante, conforme as informações deste, referida ação já foi julgada e arquivada, de maneira que, consoante a Súmula 235 do STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Não se trata de pedido acessório ou incidental ao inventário, pois este já se encontra encerrado, com partilha homologada, mas sim de pedido autônomo, relativo à bem pertencente a incapazes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Jurisdição Voluntária, consistente no pedido de alvará judicial para alienação de bens no 1001190-27.2021.8.11.0013, em que figura como requerentes S. D. S. R. e C. S. S. representados por ROSIMEIRE DA SILVA DOS SANTOS.

Em suma, aduz a suscitante que se trata de pedido autônomo, não havendo conexão, continência, risco de decisões conflitantes ou qualquer outro instituto capaz de modificar a competência, haja vista que o processo de divórcio n.o 1001604-30.2018.8.11.0013, que possui como parte requerente Valdeci Joaquim Nunes e requerida Vandelice Pereira Bispo foi proferida sentença em 7 de janeiro de 2020, transitada em julgado em 9 de março de 2020, bem ainda o processo o de inventário n.o 0000457-20.2017.8.11.0013 foi sentenciado em 30 de novembro de 2020, já havendo o trânsito em julgado.

Registra a ausência de conexão, disciplinada no art. 55, caput, do CPC, por não ser comum o pedido ou a causa de pedir do presente pedido com as outras ações que tramitaram neste juízo e, que não há continência, já que ausentes os requisitos para que ela reste configurada, quais sejam, identidade quanto às partes e à causa de pedir, ex vi art. 56, caput, do CPC.

O juízo suscitado anotando que se trata de processo que visa à expedição de alvará judicial para venda de bens referente a inventário que tramita perante o Douto Juízo da 2a Vara, declinou para aquele juízo.

Em decisão de ID 85291487, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca de Pontes e Lacerda (ID 88123963).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pelo acolhimento do conflito negativo de competência, para o fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 1.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para o processamento e julgamento da causa originária (ID 89480451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Jurisdição Voluntária, consistente no pedido de alvará judicial para alienação de bens no 1001190-27.2021.8.11.0013, em que figura como requerentes S. D. S. R. e C. S. S. representados por ROSIMEIRE DA SILVA DOS SANTOS.

In casu, o juízo suscitado afirma que em se tratando de processo que visa à expedição de alvará judicial para venda de bens referente a inventário que tramita perante o Douto Juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda, declinou da competência para aquele Juízo.

Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que não se verifica hipótese de apensamento/distribuição por dependência ao processo de n.o 1001604-30.2018.8.11.0013, por não restar caracterizada a prevenção, conexão, continência ou qualquer outro instituto capaz de modificar a competência. Anota ainda, que o processo supramencionado, que não se trata de inventário, mas de divórcio com partilha de bens, foi sentenciado em 07 de janeiro de 2020, com certidão de trânsito em julgado em 10 de abril de 2020, não havendo, nem mesmo, o risco de prolação de decisões conflitantes.

Divergem-se os juízos sobre a competência para processar o pedido de autorização judicial, objetivando a venda de bem imóvel pertencente a menores impúberes, fruto de herança paterna.

No presente caso, discute-se a competência dos d. juízos para se analisar, processar e julgar a Autorização Judicial para aquisição de bem imóvel, objeto de objeto de partilha nos autos da ação de divórcio de n.o 1001604-30.2018.8.11.0013. Consta que a quantia em dinheiro que possuem para a compra do imóvel é resultante da partilha realizada no inventário de n.o 0000457- 20.2017.8.11.0013 em que figuraram como herdeiras de Custódio Ribeiro Sobrinho.

Consta ainda, que o processo de divórcio n.o 1001604-30.2018.8.11.0013 em que possui como parte requerente Valdeci Joaquim Nunes e requerida Vandelice Pereira Bispo foi proferida sentença em 7 de janeiro de 2020, transitada em julgado em 9 de março de 2020, e que o processo de inventário n.o 0000457-20.2017.8.11.0013 foi sentenciado em 30 de novembro de 2020, já havendo o trânsito em julgado.

Pois bem.

Ressalvado e respeitado o entendimento do juízo suscitado, cumpre reconhecer sua competência.

No presente caso, os coautores são menores impúberes e visam à venda de bem imóvel, adquirido por transmissão hereditária.

Não se trata de pedido acessório ou incidental ao inventário, pois este já se encontra encerrado, com partilha homologada, mas sim de pedido autônomo, relativo à bem pertencente a incapazes.

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“(...)

Com efeito, após a remessa dos autos à 2.a Vara, o douto Juízo Suscitante informou que, na verdade, o processo mencionado se tratava de ação de divórcio com partilha de bens, e que já havia sido sentenciado (07.01.2020), tendo transitado em julgado em 10.04.2020.

Portanto, encerrou-se a prestação jurisdicional, não apresentando quaisquer dos requisitos previstos no art. 286 do Código de Processo Civil.

Assim, é certo, que no caso em tela, não se verifica qualquer das hipóteses que reclama a reunião dos feitos para impedir a prolação de decisões conflitantes, pois, malgrado possuam partes em comum (genitora dos menores), as ações não têm o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

Ademais, não obstante a tramitação da ação originária de divórcio com partilha de bens ter ocorrido perante o Juízo Suscitante, conforme as informações deste, referida ação já foi julgada e arquivada, de maneira que, consoante a Súmula 235 do STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (ID 89480451)

A propósito:

“Conflito negativo de competência. Alvará judicial distribuído livremente. Declinação da competência ao MM. Juízo onde tramitou a ação homônima. Impossibilidade. Prevenção inexistente. Ações autônomas. Artigo 666 do CPC e 903 das NSCGJ. Competência do MM. Juízo Suscitado. Conflito procedente.” (TJ-SP - CC: 00462260520198260000 SP 0046226-05.2019.8.26.0000, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 17/12/2019, Câmara Especial)

Por tais razões, julga-se procedente o conflito para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, ora suscitado, para processar e julgar o pedido de alvará judicial para alienação de bens no 1001190-27.2021.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021